Tribunal: TJES
Processo: 5009325-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009325-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHEL DE SOUZA GUIMARAES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO: PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO BEM. REQUISITO DE VALIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo (Chevrolet Classic LS), fundada em Cédula de Crédito Bancário. O recorrente aponta a ausência de preenchimento dos dados identificadores do bem (chassi, cor, placa, RENAVAM) no contrato e na notificação extrajudicial, pleiteando a revogação da medida constritiva. Simultaneamente, analisa-se Agravo Interno interposto pela instituição financeira contra a decisão liminar recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a prejudicialidade do Agravo Interno diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; (ii) definir se a ausência de preenchimento dos dados identificadores do veículo no contrato de alienação fiduciária afeta a validade da garantia e a possibilidade de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo interno interposto contra a decisão liminar, tornando este prejudicado.

4. A legislação exige expressamente que o contrato de propriedade fiduciária contenha a descrição da coisa objeto da transferência com os elementos indispensáveis à identificação, conforme o inciso IV do art. 1.362 do Código Civil e a alínea d do § 1º do art. 1º do Decreto-Lei 911/69.

5. A análise da Cédula de Crédito Bancário revela que os campos destinados ao Chassi, Cor, Renavam e Placa encontram-se em branco, e a notificação extrajudicial tampouco descreve o bem, limitando-se a indicar dados do débito.

6. O registro do gravame no sistema do Detran ou no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não supre a exigência legal de descrição do bem no próprio instrumento contratual, necessário para garantir a segurança jurídica e a constituição válida da mora e da garantia.

7. A falta de elementos essenciais de validade no título retira a liquidez e a certeza necessárias para aparelhar a ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra decisão liminar ante a perda de objeto.

2. A ausência de descrição do bem e de seus elementos identificadores na Cédula de Crédito Bancário impede a constituição válida da propriedade fiduciária e inviabiliza a busca e apreensão.

3. Registros em sistemas externos (Detran/SNG) não suprem a omissão de dados essenciais no contrato de alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados: CC, inciso IV do art. 1.362. Decreto-Lei 911/69, alínea d do § 1º do art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 12.01.2022; TJMS, AC 0855114-38.2024.8.12.0001, Rel. Des. Ary Raghiant Neto, j. 10.06.2025; TJMG, APCV 5049668-32.2024.8.13.0079, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 19.03.2025.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009325-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:
MICHEL DE SOUZA GUIMARÃES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão deste Eg. Sodalício que deferiu o pedido liminar e atribuiu o efeito suspensivo pleiteado por
MICHEL DE SOUZA GUIMARÃES
no agravo de instrumento.

O banco agravante sustenta (id. nº 14677088) que a decisão recorrida não deve prosperar, defendendo a validade da garantia fiduciária e da apreensão do bem.

Muito bem. De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Eg. Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Dito isso, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, confirmando os fundamentos já expostos na decisão liminar ora agravada.

O cerne da questão versa sobre a validade da cláusula de alienação fiduciária e a consequente possibilidade de busca e apreensão, diante da ausência de preenchimento dos dados identificadores do veículo no contrato firmado entre as partes.

De plano, verifico que as partes celebraram uma Cédula de Crédito Bancário em 20 de maio de 2024, para o financiamento de um veículo. O valor total financiado foi de R$ 13.879,02 (treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e dois centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 528,73 (quinhentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), sendo apresentado como garantia da operação, o próprio veículo adquirido, no caso, um Chevrolet Classic LS.

Ademais, os autos de origem revelam que o agravado se tornou inadimplente a partir da 6ª (sexta) parcela, com vencimento em 21 de novembro de 2024 e que, diante da falta de pagamento, a instituição financeira promoveu a notificação extrajudicial do devedor, que foi efetivamente entregue em seu endereço em 11 de abril de 2025, constituindo-o em mora, daí porque o banco recorrente ajuizou a ação de busca e apreensão, obtendo a liminar que resultou na apreensão do veículo em 12 de junho de 2025.

No que tange à tese de invalidade da Cédula de Crédito Bancário, dado o não preenchimento de campos específicos e que indicam a presença de elementos indispensáveis à identificação do veículo (cor, chassi, placa, RENAVAM), entendo que assiste razão ao recorrido.

Acerca do tema, a legislação pátria é taxativa. O art. 1.362 do Código Civil estabelece que o contrato de propriedade fiduciária conterá “
IV - a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação
”.

Da mesma forma, o Decreto-Lei 911/69, em seu art. 1º, § 1º, exige que o instrumento contenha “
d) a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação
”.

Assim, resta claro que a finalidade da norma é garantir a segurança jurídica, permitindo que o bem dado em garantia seja inequivocamente identificado no próprio título.

No caso, a análise da Cédula de Crédito Bancário, documento chave da lide, juntada sob o id. nº 67544654 do processo de primeiro grau, revela que no "
Quadro Resumo
", item "
II- Descrição do Bem ou Relação Anexa
", os campos 6 ("Chassi"), 8 (“Cor”), 9 ("Renavam") e 10 ("Placa") estão em branco.

Além disso, a notificação extrajudicial expedida ao agravante se limitou a apontar o número de parcelas em atraso, a data de vencimento, o valor devido, além da indicação de que tal comunicação está vinculada à “
operação de financiamento com garantia de alienação fiduciária N.° 3687077663
”, como se vê do id. nº 67544658 do feito de origem.

Dessa maneira, o que se vê é que, seja pelas disposições contratuais, seja pela notificação extrajudicial, não é possível concluir que o banco credor tenha observado as determinações legais para a constituição em mora no pacto envolvendo a propriedade fiduciária.

É certo que o documento extraído do sistema do Detran (id. nº 67544657) e do Sistema Nacional de Gravames (SNG) (id. nº 67544656) contêm todos os dados do veículo, indicando que o gravame foi de fato registrado.

Ocorre que, a ausência de descrição do bem no instrumento contratual e mesmo na notificação extrajudicial demonstram o não cumprimento das disposições legais, as quais não podem ser supridas por registros posteriores como aqueles lançados no sistema do Detran e no SNG.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

[...] 4. Ainda que ocorra divergência na identificação do número do contrato relativo a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, no caso, deve-se adotar o entendimento de que houve a constituição do devedor em mora para fins de busca e apreensão, porquanto a correspondência acerca do débito pendente de pagamento foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes,
com todas as demais informações necessárias para a sua identificação
, primando-se, dessa forma, pela aplicação dos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. (TJMS; AC 0855114-38.2024.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 10/06/2025 - grifei).

III. Razões de decidir o Código Civil (art. 1.362, IV) exige que o contrato de alienação fiduciária contenha a descrição do bem com elementos indispensáveis à sua identificação, sendo essa informação essencial à validade do título. O Decreto-Lei nº 911/1969, ao alterar o art. 66 da Lei nº 4.728/1965, reforça a necessidade de individualização do bem no próprio instrumento contratual, atribuindo ao credor fiduciário o ônus da prova da identidade do bem alienado. No caso concreto,
a cédula de crédito bancário não apresenta a individualização do veículo financiado, requisito essencial para a busca e apreensão
. A nota fiscal apresentada pela apelante não pode suprir essa deficiência, pois se trata de documento unilateral que não possui referência expressa no contrato, não sendo apto a comprovar que o bem indicado corresponde ao objeto da garantia fiduciária. Precedente do TJMG confirma a necessidade de individualização do bem na cédula de crédito bancário, não sendo suficiente a juntada posterior de nota fiscal para suprir a omissão (TJMG, apelação cível nº 1.0000.22.200651-2/001, Rel. Des. Moacyr lobato, 21ª Câmara Cível especializada, j. 19/10/2022). Correta a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC. [...] (TJMG; APCV 5049668-32.2024.8.13.0079; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 19/03/2025; DJEMG 27/03/2025 - destaquei).

Portanto, entendo que a ausência de elementos essenciais de validade no contrato de alienação fiduciária retira a liquidez e certeza necessárias para aparelhar a ação de busca e apreensão, não havendo constituição válida da garantia.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a decisão liminar proferida nesta segunda instância, para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a liminar de busca e apreensão, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a liminar de busca e apreensão, restando prejudicado o agravo interno.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº5009325-41.2025.8.08.0000

VOTO DIVERGENTE:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V
OTO

(Inaugura divergência)

Rememoro tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
MICHEL DE SOUZA GUIMARÃES
contra decisão por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível da Serra, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo Chevrolet Classic LS, placa ODG0698, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A em. Relatora, Desª. Marianne Júdice de Mattos,
deu provimento ao
Agravo de Instrumento

para reformar a decisão recorrida e indeferir a busca e apreensão, bem como julgou prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Com as devidas vênias, após compulsar detidamente os autos, inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a omissão de dados técnicos no corpo do instrumento contratual é suficiente para anular a garantia fiduciária e obstar a busca e apreensão, mesmo quando a identificação do bem é possível por outros elementos.

Dos elementos dos autos, observa-se que o agravante é o
comprador originário
e signatário do contrato. Na qualidade, portanto, de parte direta na avença, possui
plena e inequívoca ciência
de qual veículo foi adquirido e dado em garantia ao Banco.

Embora os campos específicos de chassi e placa estivessem desatendidos no "Quadro Resumo" da CCB (Id 67544654), o instrumento identifica claramente a marca (Chevrolet), o modelo (Classic Flex) e a versão (LS 1.0 VHC-E).

Não há, no caso concreto, qualquer dúvida razoável por parte do devedor sobre a identidade do objeto financiado. Admitir a nulidade com base exclusivamente em omissões no preenchimento formal de campos técnicos, quando a vontade das partes e a natureza do negócio são indenes de dúvidas, configuraria. data venia, um excesso de formalismo em detrimento da boa-fé objetiva.

Ademais, é de se destacar que tais exigências de identificação têm por escopo precípuo
resguardar terceiros de boa-fé
. A individualização pormenorizada (chassi, placa, Renavam) serve para que eventuais futuros adquirentes ou credores tenham condições de verificar o ônus pendente sobre o bem. Todavia, a presente demanda não envolve interesses de terceiros, limitando-se estritamente à relação jurídica entre
credor fiduciário e devedor fiduciante
originário.

Outrossim, tem-se que o banco agravado instruiu o feito com o extrato do
Detran
(Id 67544657), que comprova que a alienação fiduciária foi devidamente averbada nos registros do veículo.

Ante o exposto, rogo vênia à em. Desembargadora Relatora e inauguro divergência para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno
.

É como voto.